Tribunal: TJES
Processo: 5031366-61.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031366-61.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JANE KELLE ALMEIDA DE ANDRADE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5031366-61.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO
: JANE KELLE ALMEIDA DE ANDRADE.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. ADICIONAL DE FÉRIAS (1/3 CONSTITUCIONAL). INCIDÊNCIA SOBRE O PERÍODO EFETIVAMENTE GOZADO (45 DIAS). PREVISÃO LEGAL DE FÉRIAS DIFERENCIADAS PARA PROFESSORES EM REGÊNCIA DE CLASSE. NATUREZA JURÍDICA DE FÉRIAS E NÃO MERO RECESSO. PRECEDENTES DO STF E TJES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por professora da rede pública estadual em face do Estado do Espírito Santo, objetivando o recebimento das diferenças do terço constitucional de férias, para que este incida sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias previstos na Lei Complementar nº 115/98, e não apenas sobre 30 (trinta) dias, com o pagamento das parcelas vencidas dos últimos cinco anos.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o direito da parte autora ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período efetivamente gozado (45 dias), condenando o requerido ao pagamento das diferenças pretéritas, respeitada a prescrição quinquenal, com incidência de juros e correção monetária na forma da EC 113/2021 a partir de sua vigência.

3. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo, alegando, em síntese: a) que o período excedente de 15 dias possui natureza de recesso escolar e não de férias, inexistindo previsão para incidência do terço constitucional; b) que a decisão viola o princípio da separação dos poderes ao atuar como legislador positivo; c) que o STF possui precedentes no sentido de que o terço incide apenas sobre 30 dias; d) subsidiariamente, requer a retenção de imposto de renda e contribuição previdenciária.

4. O recurso não merece provimento. A controvérsia reside na natureza jurídica do período de 45 dias garantido aos professores em regência de classe pelo art. 48 da LC nº 115/98. Diferente do alegado pelo recorrente, o referido dispositivo legal é expresso ao utilizar o termo "férias" para o período integral. O Supremo Tribunal Federal, em sede de regime de repercussão geral e em diversos julgados da Suprema Corte, consolidou o entendimento de que o adicional de 1/3, previsto no art. 7º, XVII, da CF, deve incidir sobre todo o período de férias gozado pelo servidor, ainda que superior a 30 dias. No âmbito deste E. TJES, o Tribunal Pleno, ao julgar o Incidente de Inconstitucionalidade nº 0009746-11.2006.8.08.0024, fixou que a norma que restringe o cálculo do terço de férias a apenas um mês é inconstitucional, pois o benefício deve acompanhar todo o período de fruição. Assim, sendo o gozo de 45 dias uma prerrogativa legal da categoria, o terço constitucional deve incidir sobre a totalidade do período remunerado.

5. Quanto ao pedido subsidiário de descontos legais (IR e contribuição previdenciária), tais retenções decorrem de imposição legal e devem ser efetuadas pela Administração Pública no momento do efetivo pagamento (regime de caixa), conforme as alíquotas vigentes à época, sendo desnecessária a reforma da sentença para tal fim, uma vez que se trata de obrigação tributária ex lege.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Isento de custas na forma da lei.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)